Tribunal: TJES
Processo: 5004665-07.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004665-07.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELINGTON LOURENCO GUINSBERG

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004665-07.2021.8.08.0012

APTE:
WELINGTON LOURENCO GUINSBERG

APDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS IMPUGNADAS. VÍCIOS SANÁVEIS. DEVER DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL. ART. 321 DO CPC. SÚMULA 263 DO STJ. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação revisional de contrato bancário sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §2º, c/c art. 485, I, do CPC. O recorrente sustenta que o juízo de origem extinguiu o processo sem oportunizar a emenda da inicial, apesar de os vícios apontados serem sanáveis, e requer a anulação da sentença com retorno dos autos para regularização da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de quantificação do valor incontroverso do débito e a indicação genérica das cláusulas impugnadas configuram vícios sanáveis da petição inicial; (ii) estabelecer se a extinção do processo sem prévia oportunidade de emenda viola o art. 321 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ; e (iii) determinar se há deserção recursal diante da concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação impugna especificamente o fundamento adotado na sentença, razão pela qual não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A concessão da gratuidade da justiça ao apelante dispensa o recolhimento do preparo recursal, afastando a alegação de deserção.

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da petição inicial quando constatados defeitos ou irregularidades passíveis de correção.

A ausência de quantificação do valor incontroverso do débito e a indicação genérica das cláusulas contratuais impugnadas constituem vícios formais sanáveis, que não autorizam a extinção imediata do processo.

O indeferimento da petição inicial sem prévia concessão de prazo para emenda viola o devido processo legal e contraria a orientação consolidada na Súmula 263 do STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regularização da petição inicial quando não houver alteração substancial do pedido ou da causa de pedir e for preservado o contraditório.

A extinção prematura do processo impede a apreciação do mérito da demanda e deve ser desconstituída para possibilitar a regularização da inicial pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação do valor incontroverso do débito e a especificação insuficiente das cláusulas impugnadas em ação revisional constituem vícios sanáveis da petição inicial.

O magistrado deve oportunizar a emenda da petição inicial antes de indeferi-la ou extinguir o processo por inépcia, nos termos do art. 321 do CPC.

A extinção do processo sem prévia intimação para correção de defeitos sanáveis da inicial viola o devido processo legal e a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A concessão da gratuidade da justiça afasta a exigência de preparo recursal e impede o reconhecimento da deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 330, §2º, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 263. STJ, REsp nº 2.201.887/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004665-07.2021.8.08.0012

APTE:
WELINGTON LOURENCO GUINSBERG

APDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
WELINGTON LOURENCO GUINSBERG
em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, nos termos do art. 330, §2º, c/c art. 485, I, do CPC.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a sentença extinguiu o processo sem antes oportunizar a emenda da inicial, violando o art. 321 do CPC e a Súmula 263/STJ;
(ii)
a ausência de quantificação do valor incontroverso é vício sanável, não autorizando a extinção imediata;
(iii)
é beneficiário da justiça gratuita, estando dispensado do preparo recursal, não havendo deserção.

Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a emenda da inicial.

Pois bem.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Rejeito a preliminar de inépcia recursal (dialeticidade), pois a apelação impugna especificamente o fundamento da sentença – a extinção sem prévia emenda. Também rejeito a preliminar de deserção, uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita desde a origem, e o preparo recursal está dispensado, não havendo que se falar em deserção sem prévia análise do pedido de gratuidade.

No mérito, a sentença recorrida merece anulação. O juízo a quo entendeu que a inicial de ação revisional de contrato bancário era inepta por não quantificar o valor incontroverso do débito e não discriminar as cláusulas questionadas, extinguindo o processo imediatamente.

Contudo, o art. 321 do CPC determina que, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, no prazo de 15 (quinze) dias. A Súmula 263/STJ, por sua vez, é expressa:
"O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, deve determinar a emenda, em prazo razoável, antes de indeferi-la".

A ausência de quantificação do valor incontroverso e a discriminação genérica das cláusulas questionadas são vícios formais perfeitamente sanáveis por meio de emenda. Não houve nenhuma oportunidade para o autor corrigir a inicial. A extinção prematura, sem a prévia concessão de prazo para emenda, viola frontalmente o art. 321 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ. Confira-se:

[...].
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da petição inicial, mesmo após a contestação, desde que não implique alteração substancial do pedido ou da causa de pedir e seja garantido o contraditório à parte adversa.
[...].
(REsp n. 2.201.887/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para que o autor seja intimado a emendar a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de extinção e, caso assim proceda, promova-se novamente a citação da apelada para exercício da defesa.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que o autor seja intimado para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.